Tribunal: TJES
Processo: 0002711-48.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002711-48.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MONTEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO COM ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º, DO CP. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fernando Monteiro Pereira contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o absolveu da imputação de ameaça (art. 147 do CP), mas o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto e 40 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. Os fatos narrados indicam tentativa de subtração de concertinas do muro da residência da vítima, mediante escalada e em concurso com terceiro não identificado, em período noturno. O réu foi preso em flagrante, e a vítima relatou também ter sido ameaçada no momento da prisão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à tentativa de furto qualificado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a incidência do privilégio do §2º do art. 155 do CP; (iii) examinar se é possível reduzir a pena base ao mínimo legal; (iv) avaliar se a pena de multa poderia ser afastada em razão da hipossuficiência do réu; e (v) examinar a legalidade da imposição das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao reconhecimento do princípio da bagatela
, ressalta-se que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme precedentes do STF.

4. A tentativa de furto foi praticada mediante escalada, em concurso de agentes, durante o período noturno, circunstâncias que demonstram significativa reprovabilidade e periculosidade social da conduta, afastando a incidência do princípio da insignificância.

5.
Em relação

ao pedido de aplicação do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP
, o valor do bem subtraído foi estimado pela vítima em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), superior ao patamar considerado pela jurisprudência para configurar bem de pequeno valor (até um salário mínimo à época dos fatos), inviabilizando o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP.

6.
No que se refere ao redimensionamento da reprimenda básica
, a pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual não há interesse recursal quanto a esse ponto.

7.
Quanto a isenção da sanção pecuniária
, destaca-se que a pena de multa constitui preceito secundário da norma penal e, quando prevista no tipo, sua aplicação é obrigatória, sendo incabível sua exclusão com base na alegada hipossuficiência do réu.

8.
Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça
, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução eventual análise de pedido de isenção em razão da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002711-48.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO MONTEIRO PEREIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO - ES8837
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Fernando Monteiro Pereira

contra a sentença de fls. 129/132v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo do crime de ameaça (art. 147 do CP), mas condená-lo pela prática do delito de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 21 de março de 2020, durante o período noturno, no bairro Gilberto Machado, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o acusado, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, tentou subtrair, mediante escalada, concertinas instaladas no muro da residência da vítima, Thais Oppenheimer Pitanga de Rezende, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos, que durante a ação criminosa, o cachorro da ofendida começou a latir de forma insistente, momento em que a vítima olhou pela janela e viu o réu e um terceiro indivíduo em cima do muro de 02 (dois) metros de altura, retirando a concertina lá existente, razão pela qual acionou a polícia militar.

Em seguida, a polícia militar chegou ao local, logrando êxito em prender o acusado em flagrante. No entanto, 0 outro indivíduo conseguiu se evadir.

No mesmo contexto fático, ao ser detido, o réu proferiu ameaças à vítima, dizendo que “
sabia onde ela morava
” e que “
aquilo não ficaria assim
”.

Destaco, de início, que o apelante não se insurgiu em face da materialidade e autoria delitivas, de modo que estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

O réu pretende

o
reconhecimento do princípio da insignificância
, sob o argumento de que o objeto da tentativa de furto (concertina) possui valor irrisório e que não houve efetiva lesão relevante ao patrimônio da vítima, visto que os bens foram recuperados.

A respeito, a jurisprudência há muito, tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e verificação dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, é o precedente do
ex. STF
(HC nº 844412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello
, DJ
9.10.2004
).

Ao examinar o caso à luz dos pressupostos acima enumerados, verifico ser inaplicável a norma principiológica em tela, sobretudo porque a conduta do apelante foi praticada em período noturno, em concurso de agentes e com escalada, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da insignificância.

Nesse sentido, é firme o entendimento do

c. STJ
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de

28/5/2025
).

Além disso, não se evidencia a inexpressividade da lesão. A vítima declarou, na fase policial (fl. 11) e em Juízo (fl. 107 - mídia), que a concertina estava avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ainda que se discuta o valor exato do objeto, a jurisprudência pátria tem considerado, como parâmetro objetivo, o valor de até 10% do salário mínimo à época dos fatos para eventual incidência do princípio da bagatela, o que corresponderia a R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos), no ano de 2020 (salário mínimo de R$ 1.045,00).

Desse modo, considerando que o bem ultrapassa referido valor, bem como não estão presentes os demais requisitos, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Quanto ao pedido de aplicação do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, para o reconhecimento do privilégio, exige-se primariedade do agente e que a coisa furtada seja de pequeno valor, assim considerado o bem que não ultrapasse o salário mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no AREsp 2.684.269/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 25/06/2025).

No caso concreto, o bem foi avaliado pela vítima em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que ultrapassa o limite de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Ainda que não haja laudo oficial de avaliação, não se pode desconsiderar a palavra da vítima, harmônica e coerente, aliada ao depoimento dos policiais, que relataram o tamanho e o peso do objeto (fls. 09/10), devendo-se considerar, ainda, as demais despesas que a ofendida teve para recolocar a concertina no local.

Assim, não se aplica o privilégio legal.

Em relação ao pedido de fixação
da pena base no mínimo legal
, padece o apelante de interesse recursal, uma vez que o Juízo de primeiro grau fixou a reprimenda básica no importe mínimo previsto em lei.

No que se refere às pretensões de isenção da pena de multa e das custas processuais
, ressalto que quanto a primeira, trata-se de preceito secundário da norma jurídica e, quando cominada ao tipo penal, sua aplicação é obrigatória, não podendo ser excluída com base na hipossuficiência do réu.

A sanção pecuniária é parte integrante da sanção penal (art. 49, do CP) e, na hipótese, foi aplicada conforme os critérios legais.

Já com relação as custas processuais
, destaco que a condenação do acusado no pagamento é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.